Tribunal: TJDFT
Processo: 0749285-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749285-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: CLEMENTINO PEREIRA MATOS NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A (HOSPITAL SÃO FRANCISCO) em face de CLEMENTINO PEREIRA MATOS NETO ante decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento n. 0702545-10.2017.8.07.0010, indeferiu a inclusão da esposa do executado no polo passivo do presente cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 66364837): O 1o exequente, em ID 214603402, requereu a inclusão da esposa do executado no polo passivo do presente cumprimento de sentença, ao argumento de que são casados no regime parcial de bens e de que a dívida foi contraída em favor da família. O executado manifestou-se em ID 215198958. DECIDO. O pedido do exequente não prospera. O regime de bens adotado no casamento, ainda que seja o de comunhão parcial, não torna um dos cônjuges automaticamente responsável pelo cumprimento da sentença, sobretudo se não tiver integrado a relação jurídica processual respectiva. No caso em análise a fase de cumprimento deve ser dirigida apenas contra quem figurou no polo passivo da demanda respectiva. Diante desse cenário, a ausência do cônjuge no polo passivo da relação jurídica principal, impossibilita que o cumprimento da sentença seja direcionado a quem não foi atingido pelos efeitos condenatórios da sentença. Nesse sentido, a jurisprudência do E. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE COTAS DE DESPESAS DE CONDOMÍNIO. LITISCONSÓRCIO ENTRE OS CÔNJUGES. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. DEMANDA SOMENTE CONTRA UM DOS CÔNJUGES. INEFICÁCIA DOS EFEITOS EM RELAÇÃO A QUEM NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. 1. Trata-se de Execução de Sentença proferida na Ação de Cobrança de Taxas de Condomínio na qual restou penhorado imóvel que, atualmente, é de propriedade exclusiva do cônjuge do executado. 2. Decisão proferida em sede de cumprimento de sentença é recorrível por meio de Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. A ação de cobrança de despesas de condomínio não impõe litisconsórcio necessário entre os cônjuges. Trata-se de obrigação solidária, podendo o condomínio ajuizar a ação de cobrança contra qualquer um dos cônjuges devedores. 4. No entanto, tendo a demanda sido ajuizada apenas contra um deles, não pode o credor promover a execução contra o cônjuge que não fez parte processo de conhecimento. 5. Nestas circunstâncias o cônjuge não responde com seu patrimônio pela dívida em execução, impondo-se desconstituir a penhora do imóvel de sua propriedade exclusiva. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 993290, 07014718220168070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/02/2017) (grifei) Ressalte-se, ainda, que a coisa julgada constituída por meio do processo de conhecimento produz eficácia apenas entre as partes que efetivamente participaram da respectiva relação jurídica processual e não pode prejudicar terceiros, nos termos da regra prevista no art. 506 do CPC. Por isso o art. 513, § 5o, do CPC enuncia expressamente a impossibilidade de inclusão do terceiro, ainda que garantidor da obrigação, na fase de cumprimento de sentença. Além disso, as hipóteses previstas no art. 790 do CPC, que expandem a responsabilidade patrimonial para além da pessoa do devedor inscrito no título executivo, são aplicáveis apenas aos processos de execução. Isso porque o título executivo tem como característica a prévia delimitação expressa dos elementos da obrigação subjacente, com destaque para os sujeitos que a integram. No entanto, no curso do processo de conhecimento a relação jurídica processual é moldada no transcurso do próprio processo e se torna inalterável após a formação da coisa julgada. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido do exequente. O processo encontra-se em prazo de prescrição intercorrente nos termos da decisão de ID206459413. Andamento já registrado. Voltem os autos ao arquivo intermediário, aguardando o prazo da prescrição intercorrente. O Agravante alega que o valor almejado no cumprimento de sentença da origem ultrapassa R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), tendo sido empreendidas infrutíferas medidas constritivas nos sistemas INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD e até SNIPER. Esse motivo levou o Agravante a requerer a inclusão do cônjuge do Agravado no feito, a fim de que a Sra. ALZIRA DE MATOS FERREIRA, por força do regime de bens adotado entre as partes, respondesse com o seu patrimônio até o limite da meação na dívida perseguida, pedido indeferido pelo juízo de origem. Invoca os Arts. 1.658, 1.663 e 1.664, argumentando que a esposa deve se responsabilizar solidariamente pela dívida, uma vez que os bens adquiridos durante o casamento são considerados comuns do casal, assim como as dívidas contraídas por um dos cônjuges. Além disso, argumenta que a dívida foi contraída em benefício da família, pois a dívida hospitalar se deu em função da internação de Allana Beatriz Pereira, filha do Agravado e de ALZIRA DE MATOS FERREIRA, quando de seu parto. Requer a concessão efeito suspensivo para obstar o trâmite e a continuidade do cômputo da prescrição intercorrente na origem até o julgamento do mérito. Para tanto, alega que a probabilidade do direito está demonstrada legal e jurisprudencialmente, fundamentando o direito do Agravante ao crédito. Afirma que perigo de dano está demonstrado na superveniência da prescrição intercorrente desde o ano de 2022. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 66364841). É o relatório. DECIDO. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em análise, não se verifica a presença concomitante dos requisitos, tendo em vista que, muito embora o Agravante argumente a superveniência de eventual prescrição da pretensão, não trouxe aos autos seu termo, quer seja de forma imediata ou mediata, apenas fazendo menção à data de protocolo da ação de cobrança. Além disso, em tese, a ação originária se voltou em face do Agravado, não havendo indicação de outra pessoa a compor a lide, de modo que a inclusão posterior acarreta prejuízo, em tese, defensivo, uma vez que a esposa não teve momento para arguir matéria de defesa, já que se trata de ação de conhecimento que se converteu em cumprimento de sentença, segundo Art. 513, §5o do CPC: “(...)§ 5o O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.” Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2024 16:42:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador